Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-78.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019712-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (AGRAVANTE), VERDES CAMPOS AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.312.142/0001-10 (AGRAVADO), SUELY TEREZINHA DE SA COSTA - CPF: 120.154.918-30 (AGRAVADO), CLAUDIA BEATRIZ ZAMECKI TERUEL - CPF: 445.455.411-00 (AGRAVADO), FABIANO COSTA TERUEL - CPF: 420.820.481-87 (AGRAVADO), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), NATHALIA AMORIM TESSARO - CPF: 050.449.761-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM – CONCURSO DE CREDORES – DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A adjudicação é o ato de expropriação do patrimônio pela qual o bem penhorado é transmitido in natura ao credor como forma de pagamento da dívida, sendo que para sua efetivação é necessário considerar a existência de concurso de credores e, por conseguinte, determinar medidas acautelatórias, tais como o depósito do montante integral, para evitar prejuízo a terceiros e à ordem de preferência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de execução, promovida em desfavor de
Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda. e outros,
que condicionou o prosseguimento da adjudicação ao depósito do valor integral da avaliação do bem.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que requereu a adjudicação do bem imóvel matriculado sob n° 281, no cartório da comarca de Campo Verde/MT e, por sua vez, o magistrado
a quo
, informou que caso a parte ainda tivesse interesse na adjudicação do imóvel deveria depositar, de imediato, o valor total do preço do imóvel, diante da existência de demais credores.

Aduz a agravante ser desnecessário o depósito prévio judicial para a adjudicação do bem, tendo em vista a ausência de amparo legal para tanto, sendo devido, somente, na hipótese prevista no art. 876, §4°, do CPC, que é quando o valor do crédito for inferior aos dos bens.

Por fim, pugna pela concessão da adjudicação sem a necessidade de depósito judicial do preço do imóvel.

A liminar foi indeferida (Id nº 58933986).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 72959992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A discussão posta no presente agravo de instrumento refere-se à vinculação da adjudicação do bem oferecido à penhora pela executada, ao depósito do valor integral da avaliação do bem.

Para tanto, insurge-se a agravante argumentando que não há qualquer respaldo legal, para a determinação referente ao depósito do valor do bem adjudicado, pelo fato de existirem outros credores.

In casu
, verifica-se que a exequente, ora agravante, propôs execução de título extrajudicial, em 28/08/2006, relativo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Real, no montante, atualizado em 27/06/2017, de R$ 623.360,23 (seiscentos e vinte e três mil e trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), e desde então busca realizar penhoras e arrestos de bens para a satisfação de seu crédito.

Nesse contexto fora realizada a penhora de um imóvel de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), registrada sob a Matrícula nº 281, no Cartório de 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde/MT (Id nº 57863461), que segundo o Auto de Avaliação Mercadológica de Imóvel – AMI Indireta, realizada em 28/09/2018, pelos Oficiais de Justiça Avaliadores, perfaz um montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Assim, a exequente, ora agravante, pugnou para que fosse realizada a adjudicação do imóvel.

Ocorre que, o Magistrado Singular determinou que a exequente realizasse imediatamente o depósito do valor total do preço do imóvel, diante da existência de demais credores, bem como determinou a intimação deles, para caso queiram, legitimam-se a concorrer à adjudicação do imóvel.

Como sabido, a adjudicação é o ato de expropriação do patrimônio pela qual o bem penhorado é transmitido in natura ao credor como forma de pagamento da dívida. Entretanto, para sua efetivação é necessário considerar a existência de averbação de outras penhoras e, por conseguinte, o concurso de credores, a fim de evitar prejuízo a terceiros e fraude à execução.

Aliás, é o que determina o Código de Processo Civil, vejamos,
in verbis:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

[...]

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”

Sobre o assunto nos explica o doutrinador José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, (1ª ed.,2016, Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo/SP),
in verbis
:

“Se o bem interessar a mais de uma pessoa, será feita licitação, adjudicando-o a quem oferecer o maior valor. Em caso de propostas de mesmo valor, terão preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Tratando-se de bens tomados, dever-se aplicar por analogia a preferência da União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 892, §3º”

Na hipótese dos autos, é possível identificar que além da agravante existe na matrícula as averbações de outros credores que, a priori, também possuem interesse no imóvel, tais como: a) hipoteca em favor de Alessandro Guirro; b) Penhora nos autos nº 005/1989, proposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS; c) Penhora dos autos

nº 304/2009, proposta pela Fazenda Nacional – União, d) Anotação de Existência de Ação referente ao processo nº 320/2010, proposto por Alessandro Guirro (hipoteca); e) Penhora nos autos nº 1012-06.2006.811.0051, movida pela RD Combustíveis Ltda., f) Penhora nos autos nº 1129-89.2009.811.0051, proposta pela Fazenda Nacional – União (Id nº 57863462).

Como se verifica, a agravante não foi a única, tampouco a primeira, que pugnou pela penhora do bem descrito na Matrícula 281, portanto, existe no caso o concurso de credores e, para se evitar a violação à ordem de preferência, importante ser apurado o atual interesse na manutenção da penhora e adjudicação do imóvel, através da intimação dos demais credores, como corretamente determinou o juízo
a quo
.

A propósito sobre a necessidade da intimação dos credores, vejamos como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça e, ainda, este Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS ARREMATADOS EM LEILÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, opostos nos autos da execução de título extrajudicial, objetivando o levantamento da penhora realizada sobre os imóveis arrematados pelo embargante em leilão judicial. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - A jurisprudência do STJ é assente em entender que a inobservância do art. 698 do CPC/1973, para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado (cientificação prévia dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada), acarreta a sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não obstante permaneça hígida a expropriação judicial.

Nesse sentido, confira-se: (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017 e AgInt no AREsp n. 981.802/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017).

III - Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância da providência prevista no art. 698 do CPC/1973 subordina-se ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que se revela necessária a demonstração de prejuízo àquele que deixou de ser intimado acerca da adjudicação do bem.

IV - Na hipótese dos autos, sobressai evidente o prejuízo experimentado pela Fazenda Nacional decorrente da adjudicação de bem imóvel que fora por ela previamente penhorado.

V - Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o improvimento do presente recurso especial fica evidente.

VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1524603/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. CREDOR HIPOTECÁRIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO E NÃO SE OPÔS. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. NÃO É DE SE EXIGIR QUE SE TRATE DE ARREMATAÇÃO FEITA NA EXECUÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. ART. 1.499, VI DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO IMPUTADA AO DEVEDOR ORIGINÁRIO, E NÃO AO ARREMATANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19ª Ed., Ed. Forense, p.411)

2. A extinção da hipoteca pode ocorrer de duas formas: pela via de consequência e pela via principal. Na primeira via, a hipoteca, em razão do caráter acessório, extingue-se por via de consequência quando ao ser cumprida integralmente, desaparece a obrigação principal que ela garante. Por sua vez, pela via principal, entre as causas de extinção da hipoteca encontra-se a arrematação ou a adjudicação (inciso VI do artigo 1.499, CC).

3. Inobstante a tese de que a extinção da hipoteca se operaria somente nos casos em que a execução fosse promovida pelo próprio credor hipotecário, a despeito de sustentada por respeitáveis vozes doutrinárias, é amplamente minoritária e encontra-se, há muito, superada pela jurisprudência

4. “Se o credor hipotecário foi notificado dos termos da execução e deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-se a extinção da hipoteca. não é de se exigir que se trate de arrematação feita na execução do credor hipotecário.” (RE 92.110, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/1980, DJ 21-03-1980)

5
. “O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.” (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012)

6. Decisão reformada.

7. Recurso provido.” (N.U 1001081-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (destaquei)

Outrossim, embora, de fato, não haja previsão legal expressa quanto à determinação de que seja realizado o depósito do montante integral do bem pelo exequente, quando o crédito é maior que o bem gravado, não se olvida dizer que na hipótese de concurso de credores, há a essencialidade de ser observada a ordem de preferência (artigo 876, §6º do CPC – supramencionado) e, por conseguinte, a medida do depósito do preço é acautelatória e previne qualquer prejuízo a terceiro.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA TERRA. ARRENDATÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPÓSITO DO PREÇO CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA.

PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O Estatuto da Terra, em seu artigo 92, estabelece o direito de preferência do arrendatário no caso de alienação do imóvel arrendado, determinando a sua notificação ou, caso não seja notificado, possibilitando a sua adjudicação compulsória, mediante o depósito do preço.

3. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o preço a ser depositado pelo arrendatário é aquele consignado na escritura pública de compra e venda registrada em cartório, inclusive por força do marco temporal para exercício do direito de preferência estabelecido no § 4°, do mencionado artigo, o qual passa a "contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1319234/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, COM DISPENSA DO DEPÓSITO DO PREÇO OFERTADO. INDEFERIMENTO. PLURALIDADE DE LEGITIMADOS À ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIMPLIFICADA VISANDO A OBTENÇÃO DO MELHOR PREÇO. ART. 876, §6º. DO CPC. CONCORRÊNCIA DE CREDORES. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO PREÇO. DECISÃO MANTIDA.
Havendo pluralidade de legitimados à adjudicação do bem, é possível a realização de licitação simplificada, visando a obtenção do melhor preço, nos termos do art. 876, §6º do CPC, sendo, no caso, imprescindível o depósito do valor ofertado, em razão da existência de credores concorrentes sobre o produto da expropriação, razão pela qual não comporta modificação a decisão recorrida
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0055890-05.2020.8.16.0000 - Toledo -

Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho -

J. 30.11.2020) (destaquei)

Desta forma, imperioso que se mantenha a decisão objurgada que determina a intimação dos demais credores e, ainda, condiciona a adjudicação do imóvel ao depósito do montante integral no valor da avaliação, a fim de evitar prejuízo a terceiros e a ordem de preferência aos credores legitimados.

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021